Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-07.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM RELAÇÃO A UM DOS SEGURADOS INDENIZADOS – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA AUTORA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM RELAÇÃO A UM DOS SEGURADOS INDENIZADOS – RECURSOS DE LADO A LADO.

RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA AUTORA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RÉ – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – autora que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a ré de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos.

Resultado: recurso da autora desprovido; apelo da ré provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.